Tribunal: TJDFT
Processo: 0738173-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0738173-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURILIO HENRIQUE DA SILVA FILHO AGRAVADO: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MAURÍLIO HENRIQUE DA SILVA contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento no 0708414-29.2018.8.07.0006, que lhe move URBANIZADORA PARANOAZINHO S.A., segundo a qual o Juízo de origem negou o pedido de gratuidade de justiça. A decisão recorrida foi proferida nos seguintes termos: “O art. 98 do CPC assegura àquele que não dispõe de recursos suficientes os benefícios da gratuidade de justiça. A mera declaração da parte interessada não induz necessariamente à concessão do benefício, dado que as circunstâncias do caso podem sinalizar no sentido da possibilidade de suporte das despesas processuais. No caso em exame, o réu trouxe aos autos extratos bancários dos últimos três meses, os quais demostram que a parte tem movimentação bancária significativa, em valor superior a R$ 5.000,00. Assim, não faz jus ao benefício requerido. INDEFIRO a concessão do benefício. Aguarde-se decurso de prazo para a parte autora se manifestar acerca da decisão proferida ao Id 68591991. Sobradinho, DF, 11 de agosto de 2020 17:35:29”. O agravante sustenta, em síntese, que malgrado no extrato bancário do mês de junho/2020 se verifique um depósito no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) essa transação é anormal, uma vez que tratou da remessa de valores para aquisição de materiais para um serviço como pedreiro e não deve ser levado em conta como valores ganhos pelo agravante, uma vez que o valor real médio do ganho mensal do embargante é de R$ 1.950,97, o que lhe retira a capacidade financeira como considerou a decisão agravada, juntando o extrato do mês de agosto/2020 para comprovar suas alegações. Aduz que está desempregado e eventualmente trabalha de pedreiro e outros bicos, mas, não tem conseguido trabalho, uma vez que as famílias, eventuais contratadoras, estão todas recolhidas em casa e com receio de pegar o vírus COVID 19, inclusive por conta da política de distanciamento social imposta pelo governo, têm dispensado até os pequenos reparos caseiros, agravando drasticamente a sua situação financeira. Acrescenta que já vendeu bens e até pertences domésticos para manter a si mesmo e sua família, mas, a curto prazo não se vislumbra recuperação econômica, razão pela qual não tem condições de arcar com as custas e despesas processuais, tanto na ação reivindicatória ou qualquer outra medida judicial, sem causar prejuízos à própria situação ou de sua família, nos termos da Lei 1060/50, art. 1o. da Lei 7.115/83 c/c art. 98, §3o do CPC. Ao final, pleiteia a reforma da decisão agravada para que seja deferido o benefício da justiça gratuita. É o breve relatório. Decido. Ab initio, releva notar que cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que indefere o pedido de gratuidade de justiça, conforme preconizam as normas dos artigos 101 e 1.015, inciso V, ambos do CPC/2015. O Código de Processo Civil de 2015, estabelece, em seu artigo 1.019, inciso I, que recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O art. 300 do CPC 2015 aponta, por sua vez, os requisitos para concessão da liminar da tutela de urgência, a saber: presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, em juízo de cognição sumária, verificam-se os requisitos alhures mencionados. A disciplina da matéria, constante nos artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil/2015, estabelece os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade, daqueles que pleitearem o benefício, conforme se observa, verbis: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”; (grifo nosso). Depreende-se, portanto, que os requisitos para a obtenção do beneplácito requerido hão de ser comprovados. Com efeito, é relativa a presunção de pobreza emanada da declaração firmada pela parte, sendo permitido ao julgador, mesmo sem provocação da parte adversa denegar de plano o benefício quando concluir não se encontrar o pretendente enquadrado nas disposições legais. No caso em apreço, constata-se que o agravante firmou declaração no sentido de não possuir condições de pagar as custas processuais. Denota-se que a remuneração líquida não alcança, por mês, o décuplo do salário mínimo legal, sendo, por isso, razoável deduzir a sua impossibilidade de arcar com as custas processuais e honorários de advogado, sem o comprometimento de sua subsistência, mormente considerando as despesas efetivamente comprovadas. Antevejo, portanto, que a decisão agravada é capaz de causar ao agravante grave dano de difícil ou incerta reparação. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação de tutela recursal para conceder os benefícios da justiça gratuita. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta, no prazo legal. Comunique-se ao juízo monocrático. Publique-se. Brasília, de setembro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora